Tribunal: STF
Processo: Rcl 67364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação proposta contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP, que publicou a Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva errata - normas que suspenderam os atendimentos jurídicos em todas as unidades prisionais do Estado do Pará, pelo período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, afrontando a autoridade da decisão proferida por esta Corte Superior na ADP 347/DF (eDOCs 4 e 5). 



    O reclamante alega, em síntese, “o ato reclamado atenta frontalmente contra o disposto no art. 5º, incisos XLIX e LXIII da Constituição Federal, além do Pacto de São José da Costa Rica, notadamente em seu art. 5º, itens 2 e 6 e art. 8º, item 2, “e” 2, já que a assistência jurídica a toda e qualquer pessoa privada de liberdade não pode ser restringida em hipótese alguma, nem mesmo aos que estejam submetidos a regime disciplinar diferenciado ou incomunicáveis, consoante dispõem o art. 7º, III do EAOAB3 e art. 52, V da LEP”.



    Requer, liminarmente, “imediata suspensão da Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva ERRATA, assegurando a prerrogativa profissional de seus patronos e, ao mesmo tempo, garantias constitucionais e convencionais do reclamante, cuja permissão para entrevista se dê quantas vezes forem necessárias para tanto, inclusive por mais de uma vez no mesmo dia, caso assim seja conveniente, abarcando aqui, de igual modo, o direito de visitas de seus amigos e familiares, até que se ultime decisão de mérito”. No mérito, pede a procedência da reclamação a fim de que seja reconhecida “a ilegalidade da Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva ERRATA, (...), vedando em definitivo qualquer restrição de contato entre o reclamante e seus patronos”.



    A liminar foi indeferida.



    O reclamante requer a reconsideração da decisão.



    A Procuradoria-Geral do Estado do Pará prestou informações (eDOCs 17 e 20).



    É o relatório. Decido.



    O Estado do Pará informou (eDOC 20, p. 5):



    “(...) 



    após a publicação da Portaria n º 093/2024, foram feitas constantes visitas às Unidades Prisionais por esta administração, a fim de inspecionar o andamento das medidas de proteção, para que as rotinas das unidades fossem novamente normalizadas, pelo que decidiu-se a liberação de todas as atividades da Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro (UCR Coqueiro) e a liberação das atividades de trabalho, estudo e atendimentos virtuais a advogados na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua (UCRF Ananindeua), através da edição da Portaria nº 096/2024, publicada em 22 de Abril de 2024, determinando, ainda que a Diretoria de Reinserção Social (DRS), a Diretoria de Trabalho e Produção (DTP) e a Diretoria de Execução Criminal (DEC) coordenem e orientem o retorno dessas atividades, sempre primando pelo cumprimento da mais digna custódia.



    (...)



    Por derradeiro, nos termos do Diário Oficial do Estado do dia 25.04.2024 (fls. fls 04 – documento juntado nas Informações da SEDAP), a Portaria 09/2024- GAB/SEAP/PA revogou o art. 2º da Portaria 093/2024- especificamente quanto à liberação dos agendamentos de atendimentos jurídicos dos custodiados, além de outras providências. Este documento comprova a necessidade de decretação de perda de objeto da presente ação.



    Aliás, esta nova Portaria demonstra a preocupação cotidiana da Secretaria e da evolução dos fatos aqui narrados. Como se pode observar, com a revogação do art. 2º, perdeu o objeto esta Reclamatória, pelo que requer seja extinto o processo sem resolução de mérito.”



    Desse modo, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada esta ação, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente